Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da taxatividade mitigada, sustentando que a homologação adotou critérios equivocados de atualização monetária e que sua revisão imediata seria imprescindível para evitar condenação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, expressamente, sobre a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC ao caso concreto, nos termos do Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a inexistência de urgência que justificasse a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme previsto no Tema 988 do STJ, afastando a admissibilidade do agravo de instrumento.
5. A decisão homologatória do laudo pericial, embora contestada quanto ao conteúdo, pode ser impugnada por meio de apelação, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável ou de inutilidade de análise posterior.
6. A alegação de omissão configura, na verdade, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, pois os fundamentos jurídicos aplicáveis foram enfrentados de maneira suficiente e clara no acórdão recorrido.
7. Ainda que não mencionados expressamente todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, os elementos relevantes à solução da controvérsia foram devidamente considerados, não sendo exigida manifestação exaustiva sobre cada ponto arguido, conforme orientação dos tribunais superiores.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial contábil, com fundamento na taxatividade do art. 1.015 do CPC, não configura omissão quando o acórdão aprecia, ainda que implicitamente, a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.015; 1.022; 1.024, § 2o; 1.025; 1.026, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1875907, 0708696-75.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 05.06.2024.